Tribunal: TJDFT
Processo: 0719108-54.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719108-54.2023.8.07.0015 RECORRENTE: RK &amp; DUTRA CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: DANIELLE SANTOS CUNHA DEL REY, IVAN FELIPE DUTRA, FERNANDO NUNES DE ALENCAR SOUZA, ROBERTO PEREIRA DOS REIS, JEFFERSON RAMOS DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. PREUÍZO DA MASSA FALIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os sócios anteriores ao ato de dissolução irregular da sociedade empresária são responsáveis civilmente pelos débitos relativos à respectiva massa falida. 2. A norma prevista no art. 82 da Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, estabelece que a responsabilização pessoal dos sócios, controladores e administradores da sociedade falida deverá ser apurada no Juízo de falência com observância do procedimento comum ordinário do Código de Processo Civil. 3. A decretação da falência, exclusivamente, não ocasiona a responsabilização civil objetiva dos sócios, controladores e administradores. É necessário que o tema se submeta às normas ordinárias a respeito da responsabilidade civil subjetiva, com a estrita análise a respeito do cumprimento das respectivas obrigações sociais. 3.1. A responsabilização civil dos sócios, portanto, deve ser aferida à luz das respectivas condutas que, em tese, possam ter ocasionado prejuízos à sociedade empresária, inclusive a sua falência. 3.2. Destaque-se que inexiste rol exaustivo a respeito dos casos de responsabilização civil dos sócios em relação aos danos experimentados pela respectiva sociedade empresária, o que impõe a observância das regras relativas ao ônus da prova estabelecidas no Código de Processo Civil. 4. A sistemática da distribuição estática do ônus da prova prevista na regra geral estabelecida no art. 373 do CPC determina ao demandante que demonstre o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 5. A dissolução irregular da sociedade empresária ocasiona a responsabilização civil do administrador, em virtude do dever que lhe impõe as normas estabelecidas pelos artigos 1036 e 1102, parágrafo único, ambos do CPC. 5.1. Esse efeito jurídico, no entanto, não se estende aos demais sócios ou ex-sócios, salvo se houve colaboraram para a dissolução irregular ou praticaram outros atos lesivos em detrimento da sociedade empresária. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que a decisão vergastada violou os artigos 82 da Lei 11.101/2005, 50, 1.016, e 1.080, todos do Código Civil, e 373, §1o, do CPC, ao limitar indevidamente a responsabilidade aos sócios administradores e impor à massa falida o ônus de provar atos que estavam sob controle dos próprios ex-sócios. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STJ e TJDFT para demonstrá-lo. Requer a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 82 da Lei 11.101/2005, 50, 1.016, e 1.080, todos do Código Civil, e 373, §1o, do CPC, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A responsabilização civil dos sócios, portanto, deve ser aferida à luz das respectivas condutas que, em tese, possam ter ocasionado prejuízos à sociedade empresária, inclusive a sua falência. (...) Observe-se, nesse contexto, que seria incumbência da parte autora, por força de seu ônus probatório, demonstrar que os réus que compuseram o quadro societário da sociedade empresária RK &amp; Dutra Consultoria Ltda – ME violaram as suas respectivas obrigações sociais, de modo a contribuir para a ausência de escrituração contábil, a dilapidação do patrimônio e a consequente dissolução irregular da sociedade empresária. (...) Nesse sentido, ausentes os elementos suficientes de prova, não pode haver a constatação a respeito do atendimento à regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.”(ID 67353963). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003